Tribunal: TJDFT
Processo: 0746013-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FALTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANULAÇÃO MANTIDA.
I. Elucidada a controvérsia pela prova documental, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. Negada a transferência do contrato de correspondente bancário pela instituição financeira, deve ser mantida a anulação da alienação do estabelecimento empresarial que tinha por objeto essa atividade empresarial.
III. Apelação desprovida.